Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110102472APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULOS DA SENTENÇA FAVORÁVEIS AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CONTRATO DE EMPREITADA. FORNECEDOR DOS PRODUTOS UTILIZADOS PELO EMPREITEIRO. VÍCIO DE QUALIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO PARCIAL DA OBRA. CONDENAÇÃO DO EMPREITEIRO A INDENIZAR O DONO PELO VALOR NECESSÁRIO À SUA CONCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DESCABIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há interesse recursal em relação ao capítulo da sentença que não é desfavorável à recorrente.
II. Não havendo prova de vício de qualidade do produto utilizado pela empreiteira na obra, o fornecedor respectivo, totalmente alheio ao contrato de empreitada, não responde por sua inexecução.
III. Não há direito à restituição do valor pago na hipótese de realização parcial da obra e condenação do empreiteiro a indenizar o valor despendido para a sua conclusão.
IV. No campo da responsabilidade contratual a existência de dano moral está adstrita à demonstração de que o inadimplemento afetou diretamente algum atributo da personalidade jurídica do contratante lesado.
V. Recurso conhecido e desprovido.